Tribunal: TJES
Processo: 5001259-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001259-38.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RENATO FERNANDES E SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da
5
ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 12/04/2025, pela suposta prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) e ameaça (art. 147 do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em 14/04/2025, nos autos da Ação Penal nº 0000955-14.2025.8.08.0048. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da homogeneidade e desnecessidade da prisão, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou se incide o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reincidência do paciente e da existência de condenações transitadas em julgado, o que evidencia risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que maus antecedentes e reincidência justificam a segregação cautelar para resguardar a coletividade (STJ, AgRg no HC 948.623/SP).

O contexto do crime, praticado em transporte público e atentatório à dignidade sexual, revela gravidade concreta que reforça a necessidade da custódia.

O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, e não por mera soma aritmética de prazos.

O processo apresenta tramitação regular, com denúncia recebida, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução já designada, inexistindo desídia ou inércia injustificada do Juízo.

O princípio da homogeneidade não autoriza, em sede de habeas corpus, a antecipação hipotética de regime prisional ou juízo sobre a futura dosimetria da pena.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta, sendo a prisão a única medida apta a interromper o ciclo delitivo e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reincidência e a existência de condenações transitadas em julgado justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente sem desídia judicial.

O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico hipotético de regime prisional.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 215-A; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 948.623/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM

ao
habeas corpus
impetrado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001259-38.2026.8.08.0000

PACIENTE:
RENATO FERNANDES E SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da
5
ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrad
o
em favor d
o
paciente
RENATO FERNANDES E SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra
, em virtude da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000955-14.2025.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de abril de 2025, pela suposta prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ocorridos no interior de um ônibus coletivo nas proximidades do Terminal de Carapina. Segundo a denúncia, o acusado teria tocado partes íntimas da vítima sem consentimento e, após ser contido, proferido ameaças contra ela. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14 de abril de 2025.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:
i)
e
xcesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente encontra-se custodiado há aproximadamente
290 dias
sem o encerramento da instrução criminal;
ii)
vi
olação ao princípio da homogeneidade
, argumentando que eventual condenação ensejaria regime menos gravoso que o atual;
e iii)
d
esnecessidade da medida extrema
, pugnando pela aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, sob o fundamento de que a segregação está motivada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, dada a reincidência do paciente.

A autoridade coatora prestou informações detalhando o trâmite processual, destacando que a denúncia foi recebida em 16/05/2025 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 30/03/2026.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, entendendo que a prisão está devidamente fundamentada e que o trâmite processual observa o princípio da razoabilidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

Após a devida análise do caso, observo que a
ordem deve ser denegada, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Explico.

A
insurgência defensiva não merece prosperar.

A análise dos autos revela que a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva e Garantia da Ordem Pública.

A manutenção da prisão é necessária para a
garantia da ordem pública
, especificamente para evitar a reiteração criminosa. O
paciente
é
reincidente
, possuindo condenações transitadas em julgado nos processos nº 0001071-17.2014.8.08.0012 e 0000904-46.2015.8.08.0050.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 948.623/SP), maus antecedentes e reincidência justificam a segregação para resguardar a coletividade.

A periculosidade social é acentuada pelo contexto do crime, que atenta contra a
dignidade sexual
no transporte público.

Do Alegado Excesso de Prazo.

Quanto ao excesso de prazo, é cediço que o lapso temporal para a conclusão da instrução não deve ser aferido por mera soma aritmética, mas sob o
princípio da razoabilidade
.

No caso
sub examine
, embora o
paciente
esteja preso desde abril de 2025, o feito apresenta trâmite regular.

A denúncia foi oferecida e recebida em prazos adequados, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação e a
audiência de instrução já está designada
.

Não se vislumbra desídia ou inércia injustificada do aparato judicial que autorize o relaxamento da prisão.

Do Princípio da Homogeneidade.

No que tange à alegada violação à homogeneidade das prisões, tal tese não comporta acolhimento nesta sede. Não cabe ao Tribunal, em Habeas Corpus, proceder a um
juízo de antecipação hipotética
sobre a dosimetria da pena ou regime de cumprimento, matérias que demandam cognição exauriente e são afetas ao mérito da ação penal.

Das Medidas Cautelares Alternativas.

A
condição de reincidente e a gravidade concreta da conduta demonstram a
insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), sendo a segregação a única medida apta a interromper o ciclo delitivo e assegurar a aplicação da lei penal.

Inexiste, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
do presente
writ
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)